Tribunal: STF
Processo: ARE 1450746
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR. CONTRATO DE RESERVA DE ENERGIA. MODIFICAÇÃO DA LOCALIDADE DO EMPREENDIMENTO. MORA DA ANEEL NA ANÁLISE DO PLEITO. NÃO ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    I – A controvérsia diz respeito sobre penalidade aplicada à autora, primeira apelante, pela não entrega da energia contratada para os anos de 2011 e 2012, porquanto, segundo alega, a ANEEL teria incorrido em mora na análise de requerimento administrativo de modificação da locação da UTE Ben Bioenergia, posteriormente deferido. II – A principal divergência reside no fato de que as rés alegam que a autora deu causa à mora que pretende imputar à ANEEL, na medida em que a apresentação dos documentos exigidos para a pretendida alteração somente teriam sido apresentados em 22/11/2010, de modo que, no entender das rés, não teria havido mora na apreciação do requerimento, vez que decidido, de forma definitiva, em 29/12/2010. Razão, todavia, não lhes assiste. É que especificação de como o requerimento de alteração pretendida pela autora somente ocorreu por meio da Resolução Normativa 390, de 15 de dezembro de 2009, posterior ao primeiro requerimento administrativo, que é datado de 6/8/2009, época na qual vigorava a Resolução Normativa 112, de 18/5/1999, e que não exigia a apresentação dos documentos exigidos pela ANEEL, com fulcro naquela Resolução Normativa. O que se verifica, portanto, é uma significativa modificação, pela Resolução 390/2009, que revogou a Resolução 112/99, quanto à especificação da necessidade de instrução do requerimento de modificação com documentos listados em seus anexos. Ademais, e apenas como reforço de argumentação, o art. 12 da Resolução Normativa 390/2009, hoje revogada, chegou a sofrer nova alteração de redação, em 2013, para que ficasse ainda mais clara a necessidade de instrução do requerimento com os documentos constantes de seus anexos I e II. III – Se a legislação de regência não era clara quanto à exigência de que o requerimento de alteração, formulado pela autora, deveria ser instruído com documentos específicos, a ela não pode ser imputado o ônus de tal fato. Ademais, não se pode ignorar o fato de que, embora a autora tenha requerido, em 5/8/2009, a modificação do projeto original da UTE Ben Bioenergia, a primeira manifestação da ANEEL ocorreu apenas em 12/5/2009 e sem fazer referência a tal pleito, mas apenas ao requerimento de 9/3/2009, ignorando as pretensões anteriores da autora. Assim, não há razão para imputar à autora o ônus da mora da ANEEL, até porque, tão logo a ANEEL passou a exigir os documentos necessários à pretendida alteração, a autora diligenciou tempestivamente, sem opor resistência injustificada, de modo que legítima a pretensão de reforma da r. sentença, para que também lhe seja reconhecida excludente de responsabilidade pelo atraso da análise do pedido e transferência de localidade da UTE Ben Bioenergia, no período de 6/8/2009 a 29/12/2010. IV – Quanto à exclusão do ‘contador “j”’ para cálculo de penalidade por insuficiência de lastro, deve ser mantida a r. sentença, em remessa oficial, por seus próprios fundamentos: ‘Reconheço que a possibilidade de compra de lastro não existia na data em que a Autora celebrou o contrato com a CCEE. Entretanto, uma vez que ela foi posteriormente estendida para os vencedores do 1° Leilão de Energia de Reserva — LER, não se pode admitir que apenas uma empresa vencedora do leilão, entre tantas outras, não possa fazer uso desse instrumento. Diante do tratamento diferenciado a administrados na mesma situação — vencedores do aludido leilão -, a macular o princípio da isonomia, o contador “j” não deve incidir no caso.’. V – Prejudicado encontra-se o recurso de apelação da ANEEL, que discute exclusivamente a distribuição dos ônus da sucumbência, em razão do reconhecimento, na origem, de sucumbência recíproca. Igualmente prejudicada, por consequência, a pretensão da autora, em contrarrazões ao recurso da ANEEL, de condenação da agência reguladora ao pagamento de honorários recursais. VI – Recurso de apelação da autora a que se dá provimento (itens II e III); remessa oficial a que se nega provimento (item IV); e recurso da ANEEL que se declara prejudicado (item V)” (eDOC 28 - ID: 0245c83a, p. 8-9)  



    Embargos de declaração opostos pela ANEEL foram acolhidos em parte, sem modificação do resultado do julgamento, e os embargos de declaração opostos pela CCEE foram rejeitados (eDOC 37, ID 953ca12d).



    A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (eDOC 41), em seu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta violação ao art. 2º do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que não seria atribuição do Poder Judiciário a criação de benefício em favor de determinados agentes do setor elétrico, que é o que se deu com a anulação das penalidades e com a conclusão de que o Autor não estaria obrigado a devolver os valores pagos pela energia que não foi entregue. 



    Defende-se que [n]o caso em foco, embora o art. 2º da Lei nº 9427/1996 atribua expressamente à ANEEL a regulação e fiscalização do setor de distribuição de energia elétrica, e apesar da ANEEL ter se desincumbido do seu desiderato, o Poder Judiciário decidiu a questão ignorando a regulação editada pela entidade reguladora e a sua aplicação ao caso concreto, e, conseguintemente, violando a competência da ANEEL e o Princípio da Separação dos Poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal.  (eDOC 41, ID: 88cbafad, p. 9).



    A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE (eDOC 45), em seu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta violação ao art. 2º do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega que o acórdão recorrido, ao afastar as penalidades impostas à BEN pela ANEEL, em razão do incontestável descumprimento do cronograma de implementação da usina de propriedade da BEN e pela insuficiência de lastro nos anos de 2011 e 2012, teria violado a independência entre os Poderes (eDOC 45, ID: cb1d6eb8, p. 3).



    Defende que o acórdão recorrido não teria identificado qualquer vício ou ilegalidade na imposição das sanções que justificasse o seu afastamento, de modo que teria invadido sua competência administrativa quanto a sua apreciação subjetiva da questão. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “(...)



    2. Acerca da controvérsia já tive oportunidade de me manifestar, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto nos autos principais (autos nº 23527- 44.2013.4.01.3400), submetido a julgamento na mesma sessão, com voto assim redigido: 



    (...)



    2. A controvérsia diz respeito sobre penalidade aplicada à autora, primeira apelante, pela não entrega da energia contratada para os anos de 2011 e 2012, porquanto, segundo alega, a ANEEL teria incorrido em mora na análise de requerimento administrativo de modificação da locação da UTE Ben Bioenergia, posteriormente deferido.



    (...)



    7. Razão, todavia, não assiste às rés. 



    8. É que especificação de como o requerimento de alteração pretendida pela autora somente ocorreu por meio da Resolução Normativa 390, de 15 de dezembro de 2009, posterior ao primeiro requerimento administrativo, que é datado de 6/8/2009, época na qual vigorava a Resolução Normativa 112, de 18/5/1999, e que não exigia a apresentação dos documentos exigidos pela ANEEL, com fulcro naquela Resolução Normativa. É o que se verifica do cotejo entre as duas Resoluções, nos artigos que são pertinentes à resolução da controvérsia: 



    Resolução Normativa 112/1999, revogada pela Resolução 390/2009: Art. 12. Quaisquer modificações dos dados apresentados na solicitação de registro ou Autorização, que impliquem alterações significativas nas características do empreendimento, deverão ser informadas à ANEEL, imediatamente. Art. 13. A ANEEL poderá solicitar outros dados e informações correlatos, ou a complementação daqueles já apresentados, para melhor instrução e análise do requerimento de Autorização. Resolução Normativa 390/2009: Art. 12: Para fins de alteração da capacidade instalada, a Autorizada deverá encaminhar à ANEEL a documentação referente à qualificação técnica prevista no Anexo I e os documentos constantes do Anexo II, atualizados. 



    9. O que se verifica, portanto, é uma significativa modificação, pela Resolução 390/2009, que revogou a Resolução 112/99, quanto à especificação da necessidade de instrução do requerimento de modificação com documentos listados em seus anexos. Ademais, e apenas como reforço de argumentação, o art. 12 da Resolução Normativa 390/2009, hoje revogada, chegou a sofrer nova alteração de redação, em 2013, para que ficasse ainda mais clara a necessidade de instrução do requerimento com os documentos constantes de seus anexos I e II. Confira-se: 



    Art. 12. Para fins de Alteração da capacidade instalada e demais alterações de características técnicas, a autorizada deverá encaminhar à ANEEL a documentação referente à qualificação técnica prevista no Anexo I e os documentos constantes do Anexo II, atualizados. 



    10. Dessa forma, penso que, se a legislação de regência não era clara quanto à exigência de que o requerimento de alteração, formulado pela autora, deveria ser instruído com documentos específicos, a ela não pode ser imputado o ônus de tal fato. Ademais, não se pode ignorar o fato de que, embora a autora tenha requerido, em 5/8/2009, a modificação do projeto original da UTE Ben Bioenergia, a primeira manifestação da ANEEL ocorreu apenas em 12/5/2009 e sem fazer referência a tal pleito, mas apenas ao requerimento de 9/3/2009, ignorando as pretensões anteriores da autora.



    11. Assim, não vejo razão para imputar à autora o ônus da mora da ANEEL, até porque, tão logo a ANEEL passou a exigir os documentos necessários à pretendida alteração, a autora diligenciou tempestivamente, sem opor resistência injustificada, de modo que legítima a pretensão de reforma da r. sentença, para que também lhe seja reconhecida excludente de responsabilidade pelo atraso da análise do pedido e transferência de localidade da UTE Ben Bioenergia, no período de 6/8/2009 a 29/12/2010.



    (...)



    3. Se no processo principal adotei a fundamentação acima exposta, entendo que deve ser provido o recurso de apelação da autora, para provimento integral dos pedidos iniciais, prejudicado o recurso de apelação da ANEEL. À remessa oficial, por fim, deve ser negado provimento. Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação da autora, para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais; nego provimento à remessa oficial; e julgo prejudicado o recurso da ANEEL. É como voto.” (eDOC 28, ID: 0245c83a, p. 11-14)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o exame da legalidade de atos administrativos pelo Poder Judiciário não caracteriza violação ao princípio da separação de Poderes. Em sentido semelhante:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.06.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NULIDADE PARCIAL DE QUESTÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao reconhecimento da má formulação da questão de direito penal do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil demandaria, na hipótese, o reexame de fatos e provas da causa e a interpretação de cláusulas editalícias, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. No que tange à alegada contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte, ao julgar o RE 632.853- RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015, Tema 485 da repercussão geral, concluiu que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.435.814 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.09.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmulas 279/STF. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.426.896 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.06.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24 – ID: 12886506, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente